Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-41.2011.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0000652-41.2011.8.07.0008 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LEIDIANY CAMPOS PINHEIRO D E C I S Ã O Após proferida a decisão de homologação do acordo firmado entre as partes (id 56623053), o BANCO BRADESCO SA peticiona no id 57179837, informando que "o termo de adesão de acordo anteriormente juntado aos autos pertence a poupador e conta diversos ao que estão sendo discutidos no presente processo" e, nesse contexto, requer novamente a homologação negócio jurídico. Além disso, o banco réu informa que já realizou o pagamento dos valores acordados e junta os comprovantes que entende devidos. Intimada, a interessada, por meio de seu representante processual (Defensoria Pública do Distrito Federal), confirma o recebimento dos valores acordados pela autora, ao tempo que requer que o banco apelante apresente o comprovante de transferência ou do depósito judicial do valor devido ao PRODEF. Pois bem. À luz do princípio da cooperação judicial, defiro o requerimento formulado no id 60118132. No entanto, esclareço que a jurisdição deste Tribunal, sobre o tema, encontra-se exaurida, na medida em que já foi proferida a decisão homologatória do acordo extrajudicial formulado entre as partes. Assim, eventual discussão acerca do descumprimento deste título executivo judicial (art. 515, II, CPC) deve ser realizada perante o juízo competente, no caso, o juiz de primeiro grau, nos termos do art. 516, II, CPC. Intime-se, pois, o BANCO BRADESCO SA para que apresente o comprovante de transferência ou do depósito judicial do valor devido ao PRODEF, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação do banco apelante, abram-se vistas à Defensoria Pública. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator